Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703422-98.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARTÃO BRB S/A, CLAUDIA ARAUJO DOS SANTOS DESPACHO 1. Apelação cível interposta por BRB Banco de Brasília S.A. contra a sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento proposta por Claudia Araújo dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus na obrigação de se absterem de promover quaisquer descontos na conta bancária da autora, referentes a contratos de empréstimo firmados com esta, sob pena de multa, fixada em cinco vezes o valor de cada desconto indevido realizado a partir da intimação pessoal (ID no 43053214). 2. Os réus foram condenados, solidariamente, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2°). 3. Em contrarrazões, a apelada requereu a concessão de gratuidade de justiça, que foi concedida na decisão de ID no 43052946 e reiterada a benesse na decisão de ID no 43053212. 4. A apelada pugnou, ainda, pela concessão da antecipação de tutela para determinar a suspensão de descontos em sua conta. 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 7. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 8. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe em 17/2/2020, sem página cadastrada. 10. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 11. Registre-se que a apelada é servidora pública e possui renda mensal bruta superior a R$ 8.239,77 (ID no 43052942). 12. Para viabilizar a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelada, Claudia Araujo dos Santos, apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; a última declaração do imposto de renda; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 13. No que tange ao pedido de antecipação de tutela recursal, requerido em sede de contrarrazões, verifico que o pedido se confunde com o próprio mérito da ação. Desse modo, será analisado quando do julgamento da apelação. 14. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 15. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 10 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO